Tribunal: TJDFT
Processo: 0038603-22.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038603-22.2013.8.07.0001 RECORRENTE: FACTUS - ASSESSORIA EMPRESARIAL, COBRANCA E SERVICOS LTDA - EPP RECORRIDA: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. EXAME PERICIAL. CONTAS NÃO PRESTADAS PELA RÉ. IMPUTAÇÃO À AUTORA. DOCUMENTOS APRESENTADOS. SALDO APURADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de interesse recursal se reputa manifesta somente quando o provimento jurisdicional buscado não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, ainda, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte, assim, restando demonstrada a necessidade do provimento jurisdicional resta claramente presente o interesse recursal. Preliminar rejeitada. 2. Apreciada a necessidade ou não de instrução probatória para formação do convencimento para o julgamento do feito, o indeferindo das diligências requeridas não importa em cerceamento de defesa. 3. A ação de exigir de contas possui natureza especial consubstanciada no que se chama de rito bifásico. Tal nomenclatura advém do fato de que este procedimento pode se desenvolver em duas fases de conhecimento distintas. 3.1. Completada a primeira fase, julgada procedente a pretensão inicial, parte-se para a segunda fase, estágio atual dos presentes autos. 3.2. A obrigatoriedade de prestar as contas de forma adequada e suficiente cabe à ré, mas ela não se desincumbiu de sua obrigação, passando à autora o dever de prestá-la, sem possibilidade de impugnação pela ré. Inteligência do § 5o do artigo 550 do CPC. 3.3. Prestadas as contas pela autora, impõe-se a constituição do saldo apurado e do título executivo judicial. 4.Litigância de má-fé não configurada, pois a parte autora apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 5. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC. 6. Preliminar de ausência de interesse rejeitada. 6. Preliminar de ausência de interesse rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 371 e 373, ambos do CPC, sob o argumento que não foram corretamente analisadas as provas produzidas nos autos; c) artigos 551, § 2o, e 552, ambos do mesmo diploma legal, alegando litigância de má-fé, em razão de cobrança manifestamente superior aos acordos com previsão de recebimento futuro, ocasionando enriquecimento ilícito. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Paulo de Campos Echeverria, OAB/SP 249.220, OAB/RJ 137.615 e 21.595/DF. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juíz”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 371 e 373, porque acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no que tange à alegada afronta aos artigos 551, § 2o, e 552, ambos do CPC, pois a turma julgadora ao afastar a litigância de má-fé, o fez sob o fundamento de que as argumentações e provas trazidas à colação estão situadas dentro do legítimo exercício de ação da recorrida. Assim, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. No que concerne à à alínea “c”, do dispositivo constitucional, o recurso também não deve ser admitido, porquanto “Não basta a afirmação da parte recorrente quanto à existência de divergência, sem a comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, visto que não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional” (AgInt no AREsp 1693908/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Por fim, em atenção ao ID 22084518-Pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Paulo de Campos Echeverria, OAB/SP 249.220, OAB/RJ 137.615 e 21.595/DF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003